Tribunal: TJMT
Processo: 0020599-83.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Recurso Inominado no.:
0020599-83.2014.8.11.0002 - AP - PJE
Origem:
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
Recorrente(s):
EUNICEDA SILVA ARAÚJO E
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Recorrido(s):
KEILA ASSIS DE AGUIAR
Juíza Relatora:
Dra. Patrícia Ceni
Data do Julgamento:
13/12/2019
Vistos etc.
Tratam-se os autos de Ação de Indenização por Danos Morais em que a parte Autora alega ter sofrido danos a serem concedidas em virtude de ter sofrido situação vexatória diante acusações realizadas pela Recorrente, na Escola Municipal Elias Domingos, no ano de 2013, durante ocasião de reunião de pais, perante várias pessoas.
Após colhidos depoimentos das partes envolvidas e análise das provas acostadas no caderno processual, houve sentença de parcial procedência em favor da Autora em que o juiz de 1o grau concedeu indenização de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ocorre que a Reclamada, Sra. Eunice Silva Araújo, recorreu da decisão, Id. 7567739, contudo, deixou de apresentar recolhimento do preparo e não solicitou justiça gratuita.
Observa-se que o Município também apresentou recurso em desfavor da sentença proferida, Id. 7567736, que será analisado após manifestação da Recorrente acerca do preparo recursal do qual aprecio abaixo.
Pois bem.
A Recorrente se trata de servidora pública, e, ao ser elaborada pesquisa no portal transparência no site de Várzea Grande/MT, acerca dos proventos recebidos pela Reclamada, se verificou que possui a seguinte renda mensal:
(https://vg.abaco.com.br/transparencia/servlet/wmservidores?0)
Ressalto que a Reclamada ao recorrer, não apresentou na exordial o preparo e também, não solicitou Justiça Gratuita.
Vale lembrar que Justiça Gratuita não é um beneficio a ser concedido a quem não deseja pagar custas, mas sim aqueles que realmente dela precisam.
Por fim, intime-se a Recorrente para recolher o preparo no prazo indicado na Lei 9.099/95, sob pena de ser considerado deserto o recurso anexo no Id. 7567739.
Retire-se de pauta.
À Secretaria para providências.
Cumpra-se.
Dra. Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora